Tribunal: STF
Processo: HC 189288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Patrício Andrade, advogada, em benefício de Gabriel Fernando Silva Costa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 3.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 601.498.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.6.2020, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c inc. VI do 40 da Lei n. 11.343/2006, apreendidas 157 pedras de crack, pesando 30 gramas; uma porção de maconha, pesando 1,56 gramas; e outra de cocaína, de 3,86 gramas.
    3. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual, por maioria, foi denegado. Esta a ementa do acórdão:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE QUANDO DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE – ART. 311 DO CPP – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – DESPROPORCIONALIDADE – TESE AFEITA AO MÉRITO – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SOLTURA – ORDEM DENEGADA. V.V.: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. 1. Com o advento da Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime), não mais se admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, nos termos da nova redação do art. 311 do CPP, impondo - se, assim, a colocação do paciente em liberdade. 2. Ordem concedida”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 601.498 no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar pelo Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na espécie, pois haveria constrangimento ilegal consistente na decretação da prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público e sem realização de audiência de custódia.
    Assevera que, “com as modificações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, não é mais cabível a decretação da prisão preventiva de ofício”. 
    Defende a ausência de requisitos para a prisão preventiva ao argumento de estar “afastada a gravidade concreta da conduta, aliada a primariedade e bons antecedentes, inexist[indo] risco à ordem pública”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Assim, em face do exposto, requer a Vossas Excelências que seja concedida liminar, e, posteriormente, a decisão seja ratificada pela Câmara Julgadora, com a consequente concessão da ordem, para: 
    8.1 Que seja reconhecida a Superação da Súmula 691, vez que é patente constrangimento que vem sofrendo o Paciente, além de não ter sido realizada audiência de custódia e a prisão tenha sido convertida de ofício pelo juízo, ele é primário, de bons antecedentes, não teve aplicada, até a presente data, qualquer medida cautelar diversa da prisão apta atestar qualquer insuficiente; e se, eventualmente, vier a ser condenado, será lhe aplicado regime de diverso do fechado, no que, diante da flagrante ilegalidade, a superação da súmula é medida imperiosa; 
    8.2 Considerando que não fora realizada a audiência de custódia e que a prisão em flagrante do Paciente fora convertida de ofício pelo Juízo em preventiva, sem que houvesse manifestação por parte do órgão acusatório, o que viola por completo o Sistema Acusatório e o comando insculpido no artigo 311 do CPP, requeiro o relaxamento do cárcere processual por se mostrar manifestamente ilegal;
    8.3 Considerando, ainda, que o pedido de Liberdade Provisória, acostado aos autos principais não fora analisado pelo Juízo, vez que, não enfrentado qualquer argumento exposto, o que evidencia ainda mais a ilegalidade da prisão oficiosa decretada, bem como viola o disposto no artigo 315 do CPP, deve o cárcere processual ser relaxado, diante da latente ilegalidade. 
    8.4 Considerando que não se mostra razoado e proporcional a manutenção da prisão processual do Paciente ante a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, vez que trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes, com endereço e trabalho fixos; que, embora tenham sido apreendidas cento e cinquenta e sete pedras de crack, o total do entorpecente arrecadado equivale a pouco mais de trinta gramas, portanto, inexiste qualquer gravidade concreta da conduta imputada; que, ainda, deve-se levar em consideração que, com base nas circunstâncias do caso, se eventualmente condenado o Requerente, será lhe aplicado regime diverso do fechado, bem como será incidida a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado portanto, não justifica, com respaldo no Princípio da Proporcionalidade, a decretação da prisão processual, alternativa não resta que não a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do que dispõe o art. 316 do CPP; (sic)
    8.5 Que sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, que, neste caso, se mostram suficientes, bem como diante da atual conjuntura do País, em que se criou recomendações (RESOLUÇÃO Nº 288, de 25 de Junho de 2019 e 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020) de que a prisão processual apenas poderá ser decretada ou mantida em casos de ABSOLUTA necessidade, priorizando-se a incidência de medidas menos gravosas, cuja aplicação se mostra totalmente possível no caso em tela”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    8. Não se apresentam, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG afirmou:
    “(...) Considerando a alteração legislativa promovida pela Lei n° 13.964/2019, o art. 310 do CPP passou a dispor:
    ‘Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máxima de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
    I - relaxar a prisão ilegal;
    II- converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança’;
    Diante da nova sistemática processual definida pela lei acima mencionada, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou a Portaria Conjunta n° 930/PR/2020, estabelecendo:
    ‘Art. 1° No prazo de 24 horas após a lavratura e o recebimento dos autos da comunicação de prisão, o juiz deverá verificar sua legalidade, com eventual relaxamento da prisão, bem como a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou medida alternativa à prisão.
    § 1° Relaxado o flagrante ou concedida liberdade provisória ou medida alternativa à prisão ao custodiado, a decisão deverá ser comunicada à autoridade competente para cumprimento do alvará de soltura e/ou implementação de eventuais medidas substitutivas.
    § 2° Mantida a prisão, independentemente de qualquer comunicação a autoridade de polícia ou penitenciária, o juiz realizará audiência de custódia, nas 24 horas seguintes à comunicação do flagrante durante o horário de expediente. (... )
    Depreende-se, portanto, que não há óbice para o juiz, ao receber o APF, emitir desde já o juízo de valor sobre a regularidade da prisão e as alternativas a ele conferidas pelo art. 310 do CPP. Verificando ser caso de relaxamento de prisão ou de concessão de liberdade provisória, a prolação imediata da decisão, sem se aguardar a realização da audiência de custódia e, inclusive, beneficia ao autuado, pois será colocado em liberdade com maior brevidade e menor burocracia, evitando-se o risco inerente ao serviço de transporte e escolta além de custos desnecessários para a realização de uma audiência sem utilidade, até porque nada impede que o autuado, livrando-se solto, comunique diretamente ao Ministério Público ou a este Juízo eventual abuso de autoridade por parte dos agentes que efetuaram sua prisão, para a devida apuração do ocorrido.
    E o fato de o juiz antecipar juízo de valor pela necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva também não impede que, na audiência de custódia realizada em seguida, tal decisão seja revista em sendo apontado ou constatado equívoco nos fundamentos que a embasaram. Não é demais relembrar, nesse pensar, que na audiência de custódia não são admitidas perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação, nos termos do art. 8°, § 1°, da Resolução-CNJ 213/2015, de modo que o delineamento fático a ser considerado pelo magistrado sobre o delito que ensejou a prisão, mesmo na audiência de custódia, está adstrito aos documentos constantes do APF.
    Sobre a possibilidade de atuação  ex officio do magistrado para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, há que se distinguir a situação regulada pelo art. 310 do CPP daquela tratada no art. 311 do mesmo diploma, senão vejamos: (...)
    Portanto, da interpretação conjunta desses dois dispositivos, o que se conclui, e que ao Juiz é vedado, no curso das investigações, decretar, de ofício, a prisão preventiva de indivíduo que se encontra solto. Porém, cuidando-se de agente preso em flagrante, ao receber o respectivo APF, deve o Juiz adotar alguma das medidas listadas pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, dentre as quais a conversão da prisão em preventiva, lembrando que o legislador não exigiu, de maneira alguma, o prévio requerimento ministerial ou policial nesse sentido, a revelar que a medida pode ser tomada ex officio, tal como ocorre na presente situação.
    Diferenciadas, portanto, a decretação da prisão preventiva e a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse sentido vem decidindo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mesmo na vigência da nova lei (negritei): (…)
    Estabelecidas essas considerações todas fundamentadas em lei ou ato normativo superior e necessárias para espancar qualquer possível insinuação sobre prática ou tentativa de intimidação deste magistrado com base na tipificação do art. 9° da Lei 13.869/2019, passo a examinar o presente APF.
    No caso em vertente, o estado de flagrância se encontra perfeitamente configurado, não sendo o caso de relaxamento da prisão. Verifico que as formalidades previstas no art. 304 do CPP foram devidamente observadas, vez que o condutor e testemunhas foram inquiridos pela autoridade competente, sendo o APF assinado por todos os envolvidos, não havendo que se falar em nulidade do mesmo. Também o §1° do art. 306 foi respeitado, uma vez que comunicada a prisão no prazo de Lei, respeitadas, portanto, as garantias constitucionais previstas nos incisos LXII e LXIII, do art. 5° da CF/88. Dessa forma, homologo a prisão em flagrante.
    Então, passo à análise da necessidade da manutenção da prisão provisória (art. 310 do CPP). (...)
    No caso em tela a capitulação inicialmente atribuída a conduta se refere a crime doloso cuja pena privativa de liberdade supera 4 (quatro} anos.
    A materialidade do delito está demonstrada pelos documentos de ff. 16/17. 18/19. 20/21 e 22/23 (laudos preliminares sobre as drogas). Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais de depoimentos que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que o autuado Gabriel estaria praticando o tráfico de drogas utilizando-se de sua bicicleta para entrega dos entorpecentes. Diante destas informações, os militares se deslocaram até o bairro indicado e avistaram o autuado fazendo contato com um menor, e quando o autuado percebeu a presença dos militares evadiu-se do local com sua bicicleta. Ao ser abordado foram localizados com ele 157 pedras de cocaína e 01 aparelho celular e em buscas domiciliares foram localizadas 01 bucha de maconha e a quantia de R$116,00 em cima da cama e 01 bucha de maconha em cima do telhado da varanda. Ao procederem com a abordagem do menor que estava com 01 bucha de maconha. ele confirmou que havia comprado o entorpecente do autuado Gabriel.
    Resta a análise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. No caso, está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) autuado(a), senão vejamos: (...)
    Voltando ao caso vertente, verifica-se o risco efetivo de reiteração criminosa, notadamente pela CAC juntada aos autos de f. 36 contendo um inquérito policial pela prática do crime de tráfico de drogas, além de sua CAI conter uma medida socioeducativa pela prática de ato infracional de tráfico de drogas indicando possível habitualidade delitiva. (...) Ademais, o fato foi praticado no período de isolamento social e de comprometimento da vigilância ordinária, em razão da proliferação da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Com efeito, a prisão preventiva faz-se imperiosa para garantia da ordem pública.
    Por fim, deve-se salientar que a conveniência e oportunidade da decretação da prisão preventiva (medida excepcional só comportável em casos excepcionais e cominados) deve ser deixada sempre ao prudente arbítrio do juiz do processo, mais próximo do fato e das pessoas nele envolvidas. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (…)
    Diante do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, II c/c arts. 312 e 313. I. todos do CPP. (...)
    Considerando o teor da Portaria Conjunta 949/PR/2020 do TJMG, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta 967/PR/2020 e da Recomendação 62 do CNJ, deixo de designar audiência de custódia, determinando seja requisitado COM URGÊNCIA, por ofício, à autoridade custodiante, exame médico do(a) preso(a), complementando o laudo, sempre que possível, com registro fotográfico da face, das lesões existentes e das regiões do corpo onde o(a) preso(a) alegar ter sido traumatizado e inexistirem as respectivas lesões. Juntado o exame, vista ao MP.
    Cientifique-se o MP e a defesa técnica (defensor constituído, se houver, ou a Defensoria Pública)”.
    Em 10.6.2020, o juízo de origem indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa pelos seguintes fundamentos:
    “(...) Este juízo, ao apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 
    Assim, a liberdade provisória pleiteada é incompatível com o decreto prisional já prolatado, sendo que os argumentos expostos no presente pedido, notadamente a primariedade e a residência no distrito da culpa, não são suficientes a infirmar as razões de tal decisão. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória e, por consequência ratifico a decisão proferida no APF”.
    10. A custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, por maioria, denegou a ordem pleiteada pela defesa do paciente. 
    Extrai-se do voto condutor do julgado, Relatora a Desembargadora Márcia Milanez:
    “(...) Dando início à análise dos pedidos, observo, quanto à decretação da prisão preventiva de ofício, ser certo que a nova redação dada ao art. 311 do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019 excluiu a expressão ‘de ofício’ do dispositivo, explicitando, assim, a necessidade de provocação seja do Órgão Ministerial, do querelante ou assistente ou, ainda, de representação da autoridade policial, para que o magistrado possa decretar a prisão preventiva durante a investigação policial ou o processo penal. Veja-se: (...). 
    Não obstante, o art. 310 do mesmo diploma legal determina ao juiz a tomada de certas providências quando do recebimento do auto de prisão em flagrante delito, entre as quais a conversão da prisão em flagrante em preventiva se presentes os requisitos autorizadores, à ausência de exigência de provocação para tal: (...) 
    Assim, não há falar em irregularidade na decretação da prisão preventiva pelo magistrado de origem quando da comunicação da prisão em flagrante, tendo este Tribunal assim se posicionado: (...) 
    No que compete ao édito constritivo (doc. 17), tenho que a decisão que converteu a prisão em flagrante de Gabriel em preventiva acha-se devidamente motivada e fundamentada, sem afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal ou ao novo art. 315 do Código de Processo Penal, demonstradas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, a evidenciar o perigo da liberdade do agente. 
    A despeito de não ter havido a apreensão de exorbitante quantidade de entorpecentes (4,03g de maconha e 33,53g de crack – docs. 04/07), tem-se de sua CAC (doc. 09) que é investigado em inquérito policial pela prática de delito da mesma espécie (autos nº 0002882 - 42.2020.8.13.0471), além de já lhe ter sido imposta, anteriormente à maioridade penal, medida socioeducativa de liberdade assistida pelo cometimento de ato infracional análogo ao tráfico (doc. 20, p. 13), circunstâncias estas a evidenciar possível reiteração delitiva do paciente, com seu envolvimento habitual em atividades ilícitas, a revelar desarrazoada sua soltura. 
    De igual modo, a prática do crime juntamente a um adolescente acaba por elevar ainda mais a gravidade dos fatos. Ainda, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato do crime de tráfico de drogas, superior a quatro anos, autoriza a medida extrema, nos termos do art. 313, I do CPP. 
    Assim, tenho como inviável a revogação da constrição de Gabriel à presença dos requisitos autorizadores do acautelamento, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se de rigor a manutenção da prisão preventiva como garantia à ordem pública – o que igualmente indica desarrazoadas as medidas cautelares diversas da prisão, tais quais comparecimento periódico em juízo, recolhimento no turno ou mesmo monitoramento eletrônico, pelo perigo que representa a liberdade do autuado” (grifos nossos).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E V, DO CÓDIGO PENAL E NO 244-B, § 2º, DA Lei N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 110.575, minha relatoria, Primeira Turma, Dje 17.4.2012).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa’ (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 4. (…) 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 136935-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).
    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – CABIMENTO. A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva” (HC n. 125.552, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.8.2016).
    12.  A norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal prevê que o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código. No caso em exame, revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II).
    13. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia que assola o mundo, é de ressaltar que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados pela defesa. 
    Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    14. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    15. Para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente. 
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora